Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA (ART.140 CP). QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA RECEBIMENTO. FALTA DE JUSTA CAUSA. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. ARQUIVAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela Querelante, em face da decisão que rejeitou a queixa-crime por ela oferecida em relação ao crime de injúria e que determinou o arquivamento do crime de ameaça. Alega a apelante que requereu ao Ministério Público a inclusão do crime de ameaça no objeto dos autos, tendo em vista que foi ameaçada pelo querelado quando “ (...)apontou, com dedo indicador em riste e gesticulando agressivamente, levantando e abaixando os braços, em direção à Peticionária/Querelante (...)” à ocasião do cumprimento de uma decisão judicial para retirada de combustíveis do posto de gasolina. Quanto ao crime de injúria, aduz que teve sua honra denegrida pelo ora Querelado, em razão da humilhação sofrida por ser chamada de “merda”. Pede a reforma da sentença para que seja recebida a queixa-crime em relação ao crime de injúria e que o feito seja submetido ao Procurador-Geral de Justiça para que forme opinio delicti quanto ao crime de ameaça, assumindo a legitimidade da persecutio criminis.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 47605486). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 48297749).
3. Para justa causa na instauração da ação penal, é necessário que a inicial acusatória contenha elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a existência material do suposto crime contra a honra e os indícios de autoria, o que não se verifica no presente caso.
4.Não se extrai do contexto fático dos autos que tenha ocorrido expressão ofensiva à dignidade ou decoro da apelante, mas sim, inconformismo do apelado quanto à decisão judicial bem relatado pelo Ministério Público "Sra. Vanessa Galé Paulino: Eu tô com uma liminar. Sr.Victor: Uma merda! Essas merdas que vcs tão" (...). (ID 47605474 - Pág. 1). Ademais, não foi demonstrado o animus injuriandi da parte querelada, quanto ao mais que o Querelado causou à vítima insegurança e desequilíbrio emocional. Assim, sem suporte probatório mínimo a rejeição da queixa-crime e seu consequente arquivamento é medida que se impõe.
5.Em relação ao crime de ameaça, não é possível vislumbrar que o Querelado ameaçou a vítima ou causou-lhe mal injusto, nem tampouco foi demonstrado nos autos alguma promessa de mal contra a própria vítima, contra pessoa próxima ou contra seus bens.
6. Reputa-se que a desavença entre as partes decorre de dissolução de sociedade, consubstanciada em uma decisão judicial permeada por conflitos ,o que, por si só, não tem o condão de atingir a dignidade e o decoro, como também de incutir medo à vítima, razão pela qual não merece reparos a decisão recorrida quanto ao arquivamento do feito.
7. Importa consignar ainda que o Ministério Público, enquanto, titular da ação penal e instituição essencial à função jurisdicional do Estado, manifestou-se, de modo fundamentado quanto ao arquivamento do crime de ameaça. Frise-se que não há divergência entre os membros do Ministério Público para que haja intervenção do Procurador Geral da República.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9.A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.